Tribunal: TJES
Processo: 5038768-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038768-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO MAYLON GONCALVES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. EXEGESE DA SÚMULA N° 22 DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5038768-96.2024.8.08.0024

Recorrente: BRUNO MAYLON GONÇALVES DE SOUZA

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DESIGNADO). PLEITO DE RECEBIMENTO DE FGTS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.
A controvérsia cinge-se à validade das contratações temporárias e o consequente direito ao FGTS. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar o
Tema 916 (RE 765.320)
, estabeleceu que o pagamento de FGTS a servidores temporários é condicionado, inexoravelmente, à
declaração de nulidade
do contrato, decorrente de violação às regras constitucionais (art. 37, II e § 2º, da CF/88).
2.
No caso concreto, a auditoria dos vínculos funcionais revela a existência de dois contratos distintos: o primeiro com duração de aproximadamente 22 (vinte e dois) meses (29/05/2020 a 15/03/2022) e o segundo com duração de 12 (doze) meses (11/09/2023 a 20/09/2024).
3.
A legislação de regência (Lei Complementar Estadual nº 809/2015) autoriza contratações por prazos que, a depender da hipótese, alcançam até 24 meses, prorrogáveis por igual período (totalizando 48 meses). Nenhum dos vínculos ultrapassou, individualmente, o teto legal.
4.
Ademais, verifica-se a ocorrência de
solução de continuidade
expressiva entre os contratos, consubstanciada em um hiato de 18 (dezoito) meses. Tal intervalo descaracteriza a alegação de "unicidade contratual" ou "renovação sucessiva ininterrupta" utilizada para fundamentar a burla ao concurso público.
5.
Não havendo extrapolação de prazo legal nem desvirtuamento da finalidade por prorrogações sucessivas imediatas, os contratos são válidos e regidos pelo regime jurídico-administrativo. Por conseguinte, é inaplicável o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sendo indevido o pagamento de verbas de natureza celetista.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente ao rito da Lei nº 12.153/09.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte Recorrente.

A questão central reside na validade do vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as partes. A parte autora sustenta a nulidade de suas contratações sob o argumento de sucessivas renovações, pleiteando o pagamento de FGTS com base no entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

Sem razão a parte Recorrente.

A tese fixada no
Tema 916 do STF
pressupõe a nulidade da contratação para que surja o direito aos depósitos fundiários. A nulidade, por sua vez, ocorre quando a Administração Pública desvirtua o instituto da contratação temporária (art. 37, IX, CF), promovendo renovações sucessivas, sem concurso público, para o exercício de funções permanentes, extrapolando os limites legais.

A análise dos autos demonstra situação diversa. O Recorrente manteve dois vínculos com o Estado do Espírito Santo:

Primeiro Contrato:
De 29/05/2020 a 15/03/2022 (Duração aproximada de 22 meses).

Segundo Contrato:
De 11/09/2023 a 20/09/2024 (Duração aproximada de 12 meses).

Observa-se, primeiramente, que entre o término do primeiro vínculo e o início do segundo houve um
interstício (hiato) de 18 meses
. Essa interrupção significativa afasta a presunção de continuidade ininterrupta e a unicidade contratual, elementos essenciais para a configuração da burla ao concurso público mediante "renovações sucessivas".

Ademais, a
Lei Complementar Estadual nº 809/2015
, que rege a matéria, autoriza a contratação temporária por prazos que podem chegar a 24 meses, prorrogáveis por igual período. Os vínculos do Recorrente, analisados individualmente, respeitaram estritamente o limite temporal previsto na legislação de regência.

A jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que, respeitados os prazos da lei estadual e havendo solução de continuidade entre as contratações, não se configura a nulidade do vínculo.

Portanto, estando os contratos revestidos de legalidade e submetidos ao regime jurídico-administrativo, não há incidência das regras da CLT, tornando indevido o pagamento de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).

III – DISPOSITIVO
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)